Tribunal: TJBA
Processo: 0513965-09.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513965-09.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO GMAC S.A. Advogado(s): MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE APELADO: MARIA SAO PEDRO EVANGELISTA CORREIA Advogado(s): CAIO DINIZ GONCALVES BARROS DE OLIVEIRA, JULIANO COSTA CARDOSO, FABIO DOS SANTOS COSTA, ALEXANDER SHORT ANDRADE, THAINA RIBEIRO RAMOS PJ04 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. QUITAÇÃO INTEGRAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta por BANCO GMAC S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da negativação indevida e apreensão do veículo da parte autora, já quitado por força de acordo judicial com trânsito em julgado. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) a validade da cláusula de quitação inserida em acordo judicial homologado; (ii) a legalidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e da retomada do veículo; (iii) a configuração do dano moral indenizável; e (iv) a adequação do valor arbitrado a título de indenização. III. Razões de Decidir 3. O acordo homologado judicialmente nos autos da ação revisional nº 0518649-45.2017.8.05.0001, com cláusula expressa de quitação integral do contrato, constitui título executivo judicial (art. 515, II, CPC) e ato jurídico perfeito, insuscetível de rediscussão fora das vias próprias (art. 966 do CPC e art. 5º, XXXVI, da CF/88). 4. A tentativa do banco de relativizar o teor da cláusula de quitação, sem manejo de ação desconstitutiva, afronta os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, configurando comportamento contraditório vedado pelo princípio do venire contra factum proprium (arts. 113, 187 e 422 do CC). 5. A posterior inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes e a busca e apreensão do veículo violam frontalmente os direitos da consumidora, diante da inexistência de débito exigível, caracterizando falha grave na prestação do serviço (arts. 14 e 42 do CDC). 6. A conduta do banco é ilícita, abusiva e lesiva, atraindo a responsabilização objetiva pelo dano extrapatrimonial causado (arts. 186 e 927 do CC), diante do abalo à honra e à dignidade da autora decorrente de medidas judiciais e extrajudiciais baseadas em obrigação já extinta. 7. O valor de R$ 15.000,00 (-) arbitrado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da sanção, revelando-se adequado às peculiaridades do caso concreto. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “É ilícita a negativação do nome do consumidor e a retomada do bem objeto de financiamento quando já quitado por força de acordo judicial homologado e com trânsito em julgado. A conduta do credor que, sem impugnação válida do título judicial, promove cobranças e medidas coercitivas, incorre em abuso de direito e violação à boa-fé objetiva, ensejando reparação por dano moral.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0513965-09.2019.8.05.0001, em que figuram, como apelante, BANCO GMAC S/A, e, como apelada, MARIA SÃO PEDRO EVANGELISTA CORREIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a sentença, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, __ de ____________ de 2025. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a)